Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Emissão de certidão de nada consta. Ausência de comprovação da quitação do débito. Dano moral não configurado. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos de condenação da parte requerida na obrigação de fazer consistente na emissão de certidão de nada consta que demonstre a inexistência de débitos em nome da autora junto ao condomínio, sob pena de multa, e de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 28.240,00).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora possui direito à expedição de certidão negativa de débitos condominiais, diante da alegada quitação de suas obrigações financeiras; (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. Por seu turno, a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente que afirma possuir renda de R$ 721,00 e se encontra inclusive assistida pela Defensoria Pública (ID 69343481 e ID 69343480, fl. 02). PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
4. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
5. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
6. A autora propôs ação em face da associação de moradores do condomínio onde reside, alegando impedimento ao exercício do cargo de suplente do Conselho Fiscal ao argumento de que, em 15/12/2023, solicitou junto ao site da administradora do condomínio certidão de nada consta e, posteriormente à emissão da certidão, em 10/01/2024, tomou conhecimento da existência de taxa condominial em aberto, com vencimento em 10/12/2023, fato que gerou sua destituição do cargo. Defende que a negativa de obtenção da certidão e as circunstâncias do caso lhe causaram dano moral.
7. A expedição de certidão negativa de débitos condominiais exige comprovação inequívoca da quitação de todas as obrigações financeiras do condômino.
8. A recorrente não demonstrou documentalmente o pagamento da taxa extraordinária vencida, enquanto a ré comprovou a existência de débito pendente (ID 63943412 e ID 69343414). É ônus da parte autora comprovar que não possui débito pendente com o condomínio e, consequentemente, ante a ausência de demonstração de quitação da dívida, não se viabiliza a expedição da certidão requerida.
9. Não evidenciada a prática da alegada conduta ilícita pela ré não há que se falar em configuração da responsabilidade objetiva e do consequente dever de indenizar.
10. A negativa de expedição da certidão decorre do inadimplemento da parte autora e não configura, por si só, ato ilícito ou violação aos direitos da personalidade, não ensejando indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminares rejeitadas. Recurso Desprovido.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.